Tribunal: TJES
Processo: 0000060-86.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Constrangimento ilegal; Seqüestro e cárcere privado; Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000060-86.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Estupro. Lesão corporal. Ameaça. Cárcere privado. Lei Maria da Penha. Cerceamento de defesa. Alegação de insuficiência probatória. Dosimetria da pena. Bis in idem. Detração penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 213, caput, 129, §13, 147, caput, e 148, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa, em preliminar, alegou nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com afastamento do alegado bis in idem, fixação das reprimendas nos patamares mínimos e reconhecimento da detração penal.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal compreende:

i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela defesa;

ii) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do apelante;

iii) analisar a alegação de bis in idem na dosimetria da pena, quanto à valoração de maus antecedentes e aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal;

iv) avaliar a possibilidade de redução das penas aos patamares mínimos e o reconhecimento da detração penal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, pois o indeferimento da oitiva de testemunhas foi devidamente fundamentado, diante da preclusão e da irrelevância da prova para a formação do convencimento judicial. Nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief).

4. No mérito, as provas produzidas — em especial os relatos firmes, coerentes e detalhados da vítima, corroborados por laudo médico, fotografias e depoimentos policiais — confirmam a materialidade e a autoria dos delitos imputados, conferindo plena validade à condenação. A palavra da vítima, em crimes sexuais e de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando harmonizada com demais elementos probatórios.

5. A dosimetria da pena mostra-se correta. A exasperação da pena-base considerou adequadamente os maus antecedentes e a gravidade concreta das condutas. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, por se tratar de violência contra a mulher em contexto de dominação de gênero, não configura bis in idem, uma vez que foi valorada em fase distinta e sobre fundamentos diversos.

6. A fixação da pena acima do mínimo legal encontra amparo no art. 59 do CP, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta.

7. Quanto à detração penal (art. 387, §2º, CPP), o período de prisão cautelar já cumprido não altera o regime inicial fechado, motivo pelo qual não há repercussão prática na pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida a condenação tal como fixada em sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000060-86.2024.8.08.0016

DATA DA SESSÃO:
1
0
/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
Victor Fernando Guilherme de Lima,
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 213, caput, 129, §13, 147, caput, e 148, caput, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas — especificamente, o médico que atendeu a vítima, a atendente e funcionários da lanchonete frequentada pelo casal na data dos fatos.

Sustenta que tais testemunhas poderiam confirmar a versão defensiva e que a sua inquirição foi indevidamente indeferida pelo juízo a quo, violando-se, assim, as garantias do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pleiteia a absolvição de todas as imputações que lhe foram atribuídas — estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado —, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Alega, ainda, a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, sustentando que houve dupla valoração da mesma circunstância — os maus antecedentes — tanto para a majoração da pena-base quanto para a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Requer, subsidiariamente, a redução das penas impostas, mediante fixação das reprimendas nos patamares mínimos legais e o afastamento das majorações consideradas indevidas.

Postula, ademais, o reconhecimento da detração penal correspondente ao período de 12 (doze) meses de prisão cautelar já cumpridos, com consequente redimensionamento da pena total para patamar inferior.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opinou pelo provimento parcial do recurso.

*

A SRA. ADVOGADA KATLEEN CARMO ROCHA:-

Boa tarde, Excelentíssimos Desembargadores, o relator Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

As minhas razões aqui hoje tratam a respeito de uma apelação criminal, de um crime que é relativamente grave, que seria crime de estupro, cárcere privado, sequestro. Mas os fatos relatados na sentença e na denúncia, não ocorreram da forma como foram narrados.

Então, a questão hoje das razões, no primeiro ponto meritória, e a segunda a questão de dosimetria.

Mas eu serei breve, até pelo horário, para a gente não se estender muito hoje, já que eu sou, acho que, a última, ou a penúltima.

No primeiro caso, no primeiro ponto de mérito, cumpre esclarecer que as partes, tanto o acusado quanto a vítima, eles eram marido e mulher.

Tinham união estável, conviviam em união estável, e viviam às vezes em algumas brigas conjugais, e dado um momento, eles se separaram por cerca de uma semana. Ele marcou uma consulta pra ela, para uma hernia que ela tinha, e a Vara que condenou é de Conceição de Castelo, então lá o médico só atendia por volta das 10 da noite.

Então ele encontrou com ela mais cedo, numa lanchonete próxima, onde outras pessoas viram eles se encontrando, se comportando como um casal, comeram juntos, beberam uma cervejinha juntos, e depois ele foi levá-la ao médico, onde ela foi atendida, Até a ser atendida, ele foi até a casa dele buscar uma jaqueta pra ela e voltou, deixando ela lá com a atendente, tudo certinho.

E depois dessa consulta, eles seguiram em comum acordo pra casa dele, onde dormiram juntos, só que se desentenderam novamente à noite.

E no dia seguinte de manhã, como ela sabia que ele tinha uma medida protetiva anterior de uma ex-esposa que já tinha sido arquivada, ela foi embora, mas levou um iPhone 15 que ele tinha dado de presente, mas tudo bem, era o presente dela, né, e se dirigiu à Delegacia, falando pra ele que iria acabar com a vida dele, e assim o fez.

Se dirigiu à Delegacia falando que foi mantida em cárcere privada, que foi sequestrada, ali no barzinho, no restaurante, e que em casa ele teria tentado ter relações com a vítima, mas que aí no depoimento, na audiência, ela disse que ele não ameaçou ela, em momento nenhum. E mesmo assim, ele restou condenado a sequestro, cárcere privado, estupro e ameaça, mesmo ela dizendo que não ameaçou, há 11 anos.

Então, em questão desse mérito, nós temos a esclarecer o seguinte: o Magistrado da Primeira Vara, a Vara Única de Conceição do Castelo, não permitiu que nós arrolássemos como testemunha, o médico, que atendeu ela naquele dia, e que viu ele junto com ela.

Também não permitiu que nós arrolássemos como testemunha, a atendente do consultório, e nem as pessoas que atenderam eles no restaurante, porque ele disse que teria passado o prazo para arrolar a testemunha, e que deveria ter sido feito na resposta à acusação, mesmo que faltasse ainda dois meses para a audiência.

Mas mesmo assim, essa douta defesa foi até Conceição do Castelo e fez uma investigação defensiva, colhi declarações dos atendentes do restaurante, colhi declaração do médico, colhi declaração da recepcionista do médico, e todos disseram que ela e ele se comportaram como um casal normal, que não houve nenhum tipo de sequestro, não houve cárcere privado, que ambos estavam se beijando, se abraçando, que saíram do consultório abraçadinhos. Entretanto, essas declarações foram desconsideradas pelo Magistrado de Piso.

Dado isso, aqui nessa apelação, a gente recorre para absolver o apelante no sentido do estupro, porque não houve conjunção carnal nem tentativa, não houve nenhum laudo, não se houve nada para condenar um cidadão que não tinha nenhum antecedente criminal, que não fosse essa Maria da Penha antiga, da antiga esposa que já tinha sido arquivada, justamente porque ela reconheceu que não tinha necessidade dessa medida.

E ele é funcionário público, se eu não me engano, ele é Agente Fiscal Sanitário da Prefeitura há mais de 15 anos, ele não tem nenhuma anotação criminal, ele está preso no presídio, ficou preso no presídio em ala de estuprador, sendo que não aconteceu nada disso.

Ela agora está procurando a família para tentar reverter essa situação, nós estamos a um passo de entrar com uma revisão criminal por conta disso.

E a questão que se pede é a absolvição dele nesse sentido, porque as provas todas que juntamos ao processo, inclusive com as declarações dela, coadunam para que ele não tenha estuprado, nem tentado contra ela.

Passamos agora à dosimetria da pena, em que houve
bis in idem
em todas as condenações.

Primeiramente, na condenação que se fala de crime de estupro. Há de se ressaltar que não ocorreu nenhum estupro, nenhuma conjunção carnal, e que não há nenhum laudo médico nesse sentido.

Entretanto, se Vossas Excelências decidirem continuar condenando o apelante neste crime, há de ser considerado que o Magistrado de Piso, ele considerou, para aumentar a pena, a reincidência do apelante. E também agravou a pena depois pelo mesmo motivo. Então, ele incorreu em
bis in idem
, porque ele não poderia aumentar, e agravar pela mesma circunstância.

Da mesma forma, ocorreu a lesão corporal e que, de fato, também houve laudo médico que ele teria se agredido, e ela também, mas arranhões, nada assim muito grave. Entretanto, também houve
bis in idem
com relação ao aumento da pena, e o agravante da pena pelo mesmo sentido de reincidência.

O crime de ameaça, no minuto 2.17 da audiência, que a gente até colacionou também nesse recurso, ela fala que ele não ameaçou ela. Entretanto, ele restou condenado também por ameaça. E também, nesse sentido, houve também o
bis in idem
na dosimetria da pena.

O crime de cárcere privado, conforme todas as declarações que nós juntamos do médico, das recepcionistas, dos atendentes, que não houve nenhum tipo de cárcere privado.

Inclusive, ela fala no depoimento dela, que ele não quebrou a medida protetiva que tinha, porque ela se dirigiu à casa dele por livre e espontânea vontade. Então, não persiste a razão de condenação em cárcere privado.

Inclusive, também ocorreu a
bis in idem
no mesmo sentido, majorando a pena, e agravando pela mesma razão de reincidência.

Nesse sentido, temos o outro, que é a detração do período de pena de cautelar do apelante, que ele já está preso há mais de um ano por conta desse crime, e agora foi conduzido à cadeia de condenados, indevidamente, injustamente, uma vez que não houve nenhum estupro, era o marido e mulher.

Deste modo, requer que seja julgado improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante dos crimes de estupro, cárcere privado e ameaça, e ainda sendo aplicada a pena mínima no crime de lesão corporal leve.

Nestes termos, pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora.

Como sempre procedo, em havendo sustentação, peço o retorno dos autos.

*

A SRA. ADVOGADA KATLEEN CARMO ROCHA:-

Obrigada Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:
17/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujas razões foram apresentadas no ID 15097752. Preliminarmente, alegou a nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas — especificamente, o médico que atendeu a vítima, a atendente e funcionários da lanchonete frequentada pelo casal na data dos fatos. Sustenta que tais testemunhas poderiam confirmar a versão defensiva e que a sua inquirição foi indevidamente indeferida pelo juízo a quo, violando-se, assim, as garantias do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pleiteia a absolvição de todas as imputações que lhe foram atribuídas — estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado —, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Argumenta que o relacionamento entre o apelante e a vítima era consentido, que os fatos foram distorcidos pela ofendida por motivo de ciúmes e desavenças anteriores, e que não houve conduta criminosa da parte do réu. Afirma que a permanência da vítima na residência foi voluntária e que os contatos físicos entre ambos ocorreram de forma consentida, inexistindo, portanto, qualquer violência ou grave ameaça apta a configurar os tipos penais imputados.

Alega ainda a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, sustentando que houve dupla valoração da mesma circunstância — os maus antecedentes — tanto para a majoração da pena-base quanto para a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Requer, subsidiariamente, a redução das penas impostas, mediante fixação das reprimendas nos patamares mínimos legais e o afastamento das majorações consideradas indevidas. Postula, ademais, o reconhecimento da detração penal correspondente ao período de 12 (doze) meses de prisão cautelar já cumpridos, com consequente redimensionamento da pena total para patamar inferior.

Aflora mais dos autos que, na data supracitada, Mariely veio a cidade fazer uma consulta médica e foi surpreendida pelo denunciado que ao avistá-la aproximou-se dela e a colocou dentro do carro, levando-a para sua casa contra a vontade da ofendida. Registra-se que o infrator manteve a vítima em sua residência durante toda a noite, configurando assim a prática do delito de cárcere privado. Urge ainda frisar que a todo momento a vítima tentava se esquivar do denunciado e fugir, mas este não permitia, tendo inclusive agredido Mariely, segurando seu cabelo e puxando-a de volta para a cama, sufocando-a e tentando cobrir sua boca com travesseiro. Outrossim, o denunciado ainda jogou a vítima no chão. Não satisfeito, o denunciado ainda prometeu causar mal injusto e grave a Mariely, dizendo que caso a vítima lhe tocasse a mataria. Oportuno dizer que as lesões causadas pela vítima no denunciado foram uma tentativa frustrada de se defender das agressões sofridas. Narra por fim a vítima que o denunciado tentou tirar suas as roupas, a fim de manter com ela relações sexuais não consentidas e a todo momento tocava nos órgãos genitais da ofendida, sem seu consentimento, praticando com ela ato libidinoso mediante violência. Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas nos artigos 24-A da Lei 11.340/06, art. 147 “caput”, art. 129 § 13, art. 148 “caput”, art. 213 “caput” do Código Penal com incidência da Lei 11.340/06 do Código Penal, na forma do artigo 69 do referido diploma legal, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando o denunciado para respondê-la, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 213, caput, 129, §13, 147, caput, e 148, caput, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A controvérsia recursal versa sobre a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, sobre o pleito absolutório diante da alegada insuficiência de provas e, subsidiariamente, sobre a revisão da dosimetria da pena, com alegações de bis in idem, necessidade de aplicação dos patamares mínimos e reconhecimento da detração penal.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foram indeferidas as oitivas de testemunhas por ela arroladas, notadamente o médico responsável pela consulta da vítima, atendentes e funcionários da lanchonete em que ela e o acusado estiveram no dia dos fatos.

O argumento, contudo, não prospera.

O magistrado de origem fundamentou a negativa de produção da prova oral requerida com base na preclusão, uma vez que a defesa não indicou as testemunhas no momento adequado — resposta à acusação — e também por reputar irrelevantes os depoimentos pretendidos, dado o robusto conjunto probatório já constante dos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).

No caso, a defesa limitou-se a afirmar que as testemunhas corroborariam a versão do réu, sem indicar de que modo suas declarações seriam capazes de infirmar os relatos já produzidos, o que impede o reconhecimento da nulidade processual.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A tese absolutória defendida pelo apelante apoia-se na alegação de que os fatos narrados na denúncia não ocorreram da forma descrita pela vítima.

A defesa sustenta que o relacionamento entre réu e vítima era consensual, que a ida à residência foi de comum acordo, que houve apenas um desentendimento entre o casal por ciúmes, e que a permanência dela no local deu-se por vontade própria.

Contudo, tais argumentos não se sustentam diante do acervo probatório dos autos.

A vítima apresentou relatos firmes, coerentes e detalhados, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo com clareza os atos de violência física, psicológica e sexual a que foi submetida.

Em juízo, afirmou que, no dia 28 de junho de 2024, deslocou-se à cidade de Conceição do Castelo para uma consulta médica, oportunidade em que foi surpreendida pelo réu, que a forçou a entrar em seu carro e a levou até sua residência contra sua vontade.

Segundo a vítima:

“Ele me puxou pelo braço e me colocou no carro. Eu disse que não queria ir, mas ele insistiu. Na casa dele, ele não me deixava sair, me segurou pelos cabelos, me jogou na cama, tentou me sufocar com um travesseiro. Disse que se eu gritasse ou tentasse sair, ele me mataria. [...] Durante a noite, ele passou a mão nas minhas partes íntimas, eu dizia para ele parar, mas ele não parava.”

Relatos semelhantes constam do termo de declarações prestado na fase policial, reiterados em juízo. A narrativa encontra confirmação em outros elementos probatórios.

Os policiais militares Hudson Severiano e Peterson Pagio relataram que foram acionados pela vítima, que compareceu à delegacia apresentando escoriações e relatando ter sido mantida em cárcere e agredida.

O policial Hudson declarou:

“A vítima estava com marcas visíveis. Ela relatou que passou a noite presa na casa do réu, que tentou sair, mas ele não deixava. Disse que ele a ameaçou e a agrediu.”

Além disso, o laudo médico (ID 13904321 – fl. 40) atesta a presença de lesões corporais compatíveis com agressão, e as fotografias juntadas aos autos (fls. 45-47) demonstram hematomas na face e braços da ofendida.

Tais provas, somadas ao deferimento prévio de medidas protetivas, confirmam o contexto de violência doméstica.

Nos crimes sexuais e de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e acompanhada de outros elementos probatórios, tem valor preponderante.

O conjunto probatório revela-se harmônico e convergente quanto à autoria e à materialidade delitiva.

A versão do réu, por outro lado, embora apresentada de forma articulada, mostra-se isolada e não encontra respaldo na prova dos autos.

Rejeita-se, portanto, o pedido absolutório.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Quanto ao pleito de redução das penas-base, observa-se que a sentença fundou a exasperação da pena-base no histórico de violência do réu, na gravidade concreta das condutas e na intensidade da violência empregada.

Conforme narrado pela vítima, o acusado a impediu fisicamente de deixar a residência, a agrediu com tapas, puxões de cabelo e tentativa de sufocamento, além de submetê-la a toque íntimo não consentido.

O grau de reprovabilidade das condutas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos moldes do art. 59 do CP.

A fixação da pena dentro do razoável discricionário do julgador atende aos princípios da individualização e da proporcionalidade, não se evidenciando arbitrariedade.

A defesa alega bis in idem na valoração dos antecedentes e agravantes, pleiteando a aplicação dos patamares mínimos e o afastamento das majorações consideradas indevidas.

Examinando a sentença, verifica-se que o juízo a quo majorou a pena-base em razão dos maus antecedentes, evidenciados por condenações pretéritas, e reconheceu, na segunda fase, a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal (violência contra mulher).

A defesa argumenta que houve dupla valoração da mesma circunstância.

A mencionada agravante, de natureza objetiva, incide quando a conduta do agente se insere em contexto de dominação de gênero, bastando que os elementos dos autos demonstrem que a violência decorreu de relação íntima de afeto e da condição da vítima como mulher, o que se verifica no caso concreto.

A própria vítima narrou que as agressões e ameaças se davam em razão de ciúmes e inconformismo do réu com o fim do relacionamento, o que caracteriza motivação de dominação e controle com base no gênero, sendo, portanto, plenamente aplicável a agravante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, exige apenas que o delito tenha sido cometido contra mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Dessa forma, não há bis in idem, tampouco confusão com os maus antecedentes, que, por sua vez, foram corretamente valorados na primeira fase da dosimetria, a partir de condenações anteriores distintas daquelas utilizadas como fundamento para a agravante.

Salienta-se, ainda, que justamente para evitar a ocorrência de
bis in idem
, a agravante do art. 61, II, “f” do CP, foi aplicada apenas aos crimes de ameaça e cárcere privado, não incidindo sobre o crime de lesão corporal, eis que a prática de violência contra mulher já foi reprovada pelo art. 129, §13º do CP.

No que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP), constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença 12 meses de pena, restando pendente de cumprimento 10 anos e 09 meses de pena.

Assim, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000060-86.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujas razões foram apresentadas no ID 15097752. Preliminarmente, alegou a nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas — especificamente, o médico que atendeu a vítima, a atendente e funcionários da lanchonete frequentada pelo casal na data dos fatos. Sustenta que tais testemunhas poderiam confirmar a versão defensiva e que a sua inquirição foi indevidamente indeferida pelo juízo a quo, violando-se, assim, as garantias do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pleiteia a absolvição de todas as imputações que lhe foram atribuídas — estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado —, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Argumenta que o relacionamento entre o apelante e a vítima era consentido, que os fatos foram distorcidos pela ofendida por motivo de ciúmes e desavenças anteriores, e que não houve conduta criminosa da parte do réu. Afirma que a permanência da vítima na residência foi voluntária e que os contatos físicos entre ambos ocorreram de forma consentida, inexistindo, portanto, qualquer violência ou grave ameaça apta a configurar os tipos penais imputados.

Alega ainda a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, sustentando que houve dupla valoração da mesma circunstância — os maus antecedentes — tanto para a majoração da pena-base quanto para a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Requer, subsidiariamente, a redução das penas impostas, mediante fixação das reprimendas nos patamares mínimos legais e o afastamento das majorações consideradas indevidas. Postula, ademais, o reconhecimento da detração penal correspondente ao período de 12 (doze) meses de prisão cautelar já cumpridos, com consequente redimensionamento da pena total para patamar inferior.

Aflora mais dos autos que, na data supracitada, Mariely veio a cidade fazer uma consulta médica e foi surpreendida pelo denunciado que ao avistá-la aproximou-se dela e a colocou dentro do carro, levando-a para sua casa contra a vontade da ofendida. Registra-se que o infrator manteve a vítima em sua residência durante toda a noite, configurando assim a prática do delito de cárcere privado. Urge ainda frisar que a todo momento a vítima tentava se esquivar do denunciado e fugir, mas este não permitia, tendo inclusive agredido Mariely, segurando seu cabelo e puxando-a de volta para a cama, sufocando-a e tentando cobrir sua boca com travesseiro. Outrossim, o denunciado ainda jogou a vítima no chão. Não satisfeito, o denunciado ainda prometeu causar mal injusto e grave a Mariely, dizendo que caso a vítima lhe tocasse a mataria. Oportuno dizer que as lesões causadas pela vítima no denunciado foram uma tentativa frustrada de se defender das agressões sofridas. Narra por fim a vítima que o denunciado tentou tirar suas as roupas, a fim de manter com ela relações sexuais não consentidas e a todo momento tocava nos órgãos genitais da ofendida, sem seu consentimento, praticando com ela ato libidinoso mediante violência. Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas nos artigos 24-A da Lei 11.340/06, art. 147 “caput”, art. 129 § 13, art. 148 “caput”, art. 213 “caput” do Código Penal com incidência da Lei 11.340/06 do Código Penal, na forma do artigo 69 do referido diploma legal, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando o denunciado para respondê-la, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 213, caput, 129, §13, 147, caput, e 148, caput, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A controvérsia recursal versa sobre a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, sobre o pleito absolutório diante da alegada insuficiência de provas e, subsidiariamente, sobre a revisão da dosimetria da pena, com alegações de bis in idem, necessidade de aplicação dos patamares mínimos e reconhecimento da detração penal.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foram indeferidas as oitivas de testemunhas por ela arroladas, notadamente o médico responsável pela consulta da vítima, atendentes e funcionários da lanchonete em que ela e o acusado estiveram no dia dos fatos.

O argumento, contudo, não prospera.

O magistrado de origem fundamentou a negativa de produção da prova oral requerida com base na preclusão, uma vez que a defesa não indicou as testemunhas no momento adequado — resposta à acusação — e também por reputar irrelevantes os depoimentos pretendidos, dado o robusto conjunto probatório já constante dos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).

No caso, a defesa limitou-se a afirmar que as testemunhas corroborariam a versão do réu, sem indicar de que modo suas declarações seriam capazes de infirmar os relatos já produzidos, o que impede o reconhecimento da nulidade processual.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A tese absolutória defendida pelo apelante apoia-se na alegação de que os fatos narrados na denúncia não ocorreram da forma descrita pela vítima.

A defesa sustenta que o relacionamento entre réu e vítima era consensual, que a ida à residência foi de comum acordo, que houve apenas um desentendimento entre o casal por ciúmes, e que a permanência dela no local deu-se por vontade própria.

Contudo, tais argumentos não se sustentam diante do acervo probatório dos autos.

A vítima apresentou relatos firmes, coerentes e detalhados, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo com clareza os atos de violência física, psicológica e sexual a que foi submetida.

Em juízo, afirmou que, no dia 28 de junho de 2024, deslocou-se à cidade de Conceição do Castelo para uma consulta médica, oportunidade em que foi surpreendida pelo réu, que a forçou a entrar em seu carro e a levou até sua residência contra sua vontade.

Segundo a vítima:

“
Ele me puxou pelo braço e me colocou no carro. Eu disse que não queria ir, mas ele insistiu. Na casa dele, ele não me deixava sair, me segurou pelos cabelos, me jogou na cama, tentou me sufocar com um travesseiro. Disse que se eu gritasse ou tentasse sair, ele me mataria. [...] Durante a noite, ele passou a mão nas minhas partes íntimas, eu dizia para ele parar, mas ele não parava.”

Relatos semelhantes constam do termo de declarações prestado na fase policial, reiterados em juízo. A narrativa encontra confirmação em outros elementos probatórios.

Os policiais militares Hudson Severiano e Peterson Pagio relataram que foram acionados pela vítima, que compareceu à delegacia apresentando escoriações e relatando ter sido mantida em cárcere e agredida.

O policial Hudson declarou:

“
A vítima estava com marcas visíveis. Ela relatou que passou a noite presa na casa do réu, que tentou sair, mas ele não deixava. Disse que ele a ameaçou e a agrediu.”

Além disso, o laudo médico (ID 13904321 – fl. 40) atesta a presença de lesões corporais compatíveis com agressão, e as fotografias juntadas aos autos (fls. 45-47) demonstram hematomas na face e braços da ofendida.

Tais provas, somadas ao deferimento prévio de medidas protetivas, confirmam o contexto de violência doméstica.

Nos crimes sexuais e de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e acompanhada de outros elementos probatórios, tem valor preponderante.

O conjunto probatório revela-se harmônico e convergente quanto à autoria e à materialidade delitiva.

A versão do réu, por outro lado, embora apresentada de forma articulada, mostra-se isolada e não encontra respaldo na prova dos autos.

Rejeita-se, portanto, o pedido absolutório.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Quanto ao pleito de redução das penas-base, observa-se que a sentença fundou a exasperação da pena-base no histórico de violência do réu, na gravidade concreta das condutas e na intensidade da violência empregada.

Conforme narrado pela vítima, o acusado a impediu fisicamente de deixar a residência, a agrediu com tapas, puxões de cabelo e tentativa de sufocamento, além de submetê-la a toque íntimo não consentido.

O grau de reprovabilidade das condutas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos moldes do art. 59 do CP.

A fixação da pena dentro do razoável discricionário do julgador atende aos princípios da individualização e da proporcionalidade, não se evidenciando arbitrariedade.

A defesa alega bis in idem na valoração dos antecedentes e agravantes, pleiteando a aplicação dos patamares mínimos e o afastamento das majorações consideradas indevidas.

Examinando a sentença, verifica-se que o juízo a quo majorou a pena-base em razão dos maus antecedentes, evidenciados por condenações pretéritas, e reconheceu, na segunda fase, a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal (violência contra mulher).

A defesa argumenta que houve dupla valoração da mesma circunstância.

A mencionada agravante, de natureza objetiva, incide quando a conduta do agente se insere em contexto de dominação de gênero, bastando que os elementos dos autos demonstrem que a violência decorreu de relação íntima de afeto e da condição da vítima como mulher, o que se verifica no caso concreto.

A própria vítima narrou que as agressões e ameaças se davam em razão de ciúmes e inconformismo do réu com o fim do relacionamento, o que caracteriza motivação de dominação e controle com base no gênero, sendo, portanto, plenamente aplicável a agravante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, exige apenas que o delito tenha sido cometido contra mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Dessa forma, não há bis in idem, tampouco confusão com os maus antecedentes, que, por sua vez, foram corretamente valorados na primeira fase da dosimetria, a partir de condenações anteriores distintas daquelas utilizadas como fundamento para a agravante.

Salienta-se, ainda, que justamente para evitar a ocorrência de
bis in idem
, a agravante do art. 61, II, “f” do CP, foi aplicada apenas aos crimes de ameaça e cárcere privado, não incidindo sobre o crime de lesão corporal, eis que a prática de violência contra mulher já foi reprovada pelo art. 129, §13º do CP.

No que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP), constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença 12 meses de pena, restando pendente de cumprimento 10 anos e 09 meses de pena.

Assim, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.